Tribunal: TJDFT
Processo: 0717210-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717210-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANPLAN - COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA - EPP AGRAVADO: VGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME DESPACHO O recorrente deve comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo. No caso dos autos, o recurso está desacompanhado da guia de custas e emolumentos, bem como do respectivo pagamento. Sendo assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco dias, promover o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do disposto no art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora